Tribunal: STF
Processo: ARE 1422610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. REPOSIÇÃO SALARIAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 2.426/2011 (4,68%). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.



    1. Considerando que o marco inicial da prescrição é o prazo final previsto para o pagamento acordado, não há que se falar em prescrição, eis que observado o prazo quinquenal aplicável à espécie (art. 1º, Decreto Lei 20.910/32).



    MÉRITO. ACORDO DESCUMPRIDO PELO ESTADO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. AUSÊNCIA. VALORES DEVIDOS. LEGISLAÇÃO INVOCADA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O OBJETO DA DEMANDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    2. Restando pendente diferença salarial inadimplida pelo ente público estadual, é direito da parte autora o seu recebimento, cabendo, pois, ao Estado do Tocantins viabilizar a concretização dos direitos subjetivos do servidor público, consubstanciados na concessão de vantagens funcionais asseguradas pela Lei Estadual nº 2.426/2011 e Medida Provisória nº 33/2015.



    3. Hipótese dos autos em que, a despeito do disposto no art. 373, inciso II, do CPC/15, inexiste comprovação do pagamento das diferenças salariais, decorrentes das parcelas do acordo firmado com base na Lei Estadual nº 2.426/2011, inadimplidas pela Administração.



    4. A legislação invocada pelo recorrente, qual seja, a Lei Estadual nº 2.328/2010, que dispõe sobre o Realinhamento e o Reescalonamento dos Cargos da Polícia Militar, e a Lei Estadual nº 2.823/2013, que trata acerca da Carreira e Subsídio dos Policiais Militares, não guarda qualquer relação com o objeto da presente demanda, razão pela qual não se presta a desconstituir o direito vindicado na origem. Precedentes desta Corte Estadual.



    5. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente